Tribunal: TJDFT
Processo: 0723407-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FILHOS MAIORES. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE E CAPACIDADE. OBSERVÂNCIA. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS DA ALIMENTADA. NÃO COMPROVADAS. CAPACIDADE DOS ALIMENTANDOS. NÃO COMPROVADA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Compete aos filhos maiores o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, na carência ou enfermidade. O Código Civil, em seu art. 1.696, estabelece que “o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”.
2. Os alimentos em discussão decorrem do grau de parentesco e da solidariedade que deve existir entre as partes, nos termos do art. 1.696 do Código Civil, que estabelece que o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros.
3. A fixação dos alimentos provisórios visa suprir uma emergência inicial da alimentanda e, tal como se dá nos alimentos definitivos, deve observar o binômio necessidade-possibilidade. 3.1. Os Agravados lograram êxito em comprovar que a Agravante, apesar da separação de seu ex-companheiro, permanece sendo beneficiária de plano de saúde, reside em casa própria e não arca com a taxa de condomínio. 3.2. A Autora atualmente percebe alimentos provisórios de seu ex-companheiro decorrente da ação de alimentos, suficientes às suas necessidades.
4. Na estreita via do presente momento processual, os elementos dos autos são insuficientes para comprovar a necessidade de fixação dos alimentos provisórios em face dos filhos, situação que exige dilação probatória, medida incompatível com a via estreita do agravo de instrumento. 4.1. A jurisprudência vem consolidando no sentido de que a majoração ou redução de alimentos exige dilação probatória para comprovarem as efetivas necessidades do alimentado, bem como a capacidade financeira do obrigado pela prestação alimentar.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.